Tribunal: STF
Processo: ARE 1401372
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRANTE QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE ANÁLISE DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO). REQUERIMENTO NÃO ANALISADO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL DENTRO DO PRAZO DE DOIS MESES PREVISTO NO INCISO III DO ART. 36 DA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. INCONFORMISMO DA PARTE IMPETRADA. PRELIMINARES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO REFERIDO DISPOSITIVO E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRELIMINARES AFASTADAS. "[...] DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO PARA ANÁLISE DA LICENÇA PELA LEI ESTADUAL N. 14.675/2009 (CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE). INÉRCIA DO ÓRGÃO FISCALIZADOR (INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE SANTA CATARINA - IMA). DESÍDIA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS." (TJSC, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 5002891-92.2019.8.24.0067, DE TJSC, REL. SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ, 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 15-09- 2020).”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, sustenta-se violação dos artigos 2º, 23, inciso VI, 24, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 61, § 1º, inciso II, alínea “b”, 84, inciso II, 170, inciso VI, e 225, § 1º, inciso VI, da Constituição Federal.



    Alega a recorrente que “o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina acabou por, além de afrontar a legislação geral da União, alterar a direção superior administrativa a cargo do Chefe do Poder Executivo (CF, art. 64, II), não respeitando a iniciativa privativa prevista no art. 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea “b”, violando, também, o princípio da Separação e Independência dos Poderes (CF, art. 2º)”. 



    Defende que “além do frontal desrespeito aos princípios constitucionais do meio ambiente ecologicamente equilibrado e do seu dever de proteção destinado a todos, a norma do artigo 36, da Lei Estadual n.º 14.675/09, quanto ao estabelecimento de prazos fixos para concessão das licenças ambientais, atenta contra o princípio do federalismo, pois que afronta ao estabelecido na norma geral da Lei Complementar n.º 140/11, especialmente do art. 14, parágrafo 3º”. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Registre-se não merece prosperar o apelo extremo interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se:  



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Ressalte-se-se, por fim, que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea “d” do permissivo constitucional, depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010). 



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: ARE nº 1.352.591/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2021; ARE nº 1.385.960/SC e ARE nº 1.385.999/SC, ambos de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 30/06/2022.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente